Tribunal: TJDFT
Processo: 0707385-75.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. REVELIA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: a) condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 10.165,00 (dez mil, cento e sessenta e cinco reais), a título de indenização por danos materiais e b) condenar a ré ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação objetivando a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.665,00, e por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Narrou que em junho de 2021 adquiriu um imóvel construído pela empresa requerida. Alegou, entretanto, que ao tomar posse do bem identificou diversos problemas, dentre eles: rachaduras internas e externas; infiltração no teto em um dos quartos, churrasqueira e área de serviço; estufamento do piso de porcelanato da área da churrasqueira; piscina fora do esquadro; blindex do portão de acesso à residência com risco de queda e muro que faz divisa como terreno vizinho com risco de tombamento, o qual foi dado como condenado, sendo necessário a derrubada e a construção de um novo, entre outros. Afirmou que, de imediato, entrou em contato com o proprietário da empresa ré a fim de lhe relatar os problemas identificados, dentro da garantia legal da construção do imóvel, tendo esse delegado a execução do serviço ao seu preposto. Aduziu que a execução dos reparos lhe trouxe inúmeros problemas e se prolongou durante o período de 1 (um) ano – de julho de 2021 até julho de 2022. Sustentou que após finalizado o serviço, sob orientação do encarregado da empresa, entrou em contato com o proprietário da construtora a fim de dar início ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados durante a realização da obra, são eles: recolocação de um toldo; reinstalação de cerca elétrica; confecção e instalação de novos armários planejados da área da churrasqueira, tendo em vista que os que lá estavam instalados foram totalmente danificados; serviço de jardinagem, pois esse foi destruído com a obra e utensílios domésticos deteriorados (lixeiras, baldes, vassouras, rodos e uma escada). Defendeu que enviou os orçamentos à ré, contudo, esta não respondeu aos seus contatos, motivo pelo qual ajuizou a presente ação com o fim de que fosse ressarcida dos danos causados pela execução dos reparos.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 43858590 e ID 43858591). Foram ofertadas contrarrazões (ID 43858599).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade da citação, na incompetência dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de perícia e na ausência de comprovação do alegado dano material. Não é objeto do recurso a existência de dano moral passível de indenização.

5. Em suas razões recursais, a empresa construtora sustentou, em síntese, a ocorrência de nulidade da citação, uma vez que o endereço indicado no AR estava incompleto, por não constar o número da loja, além de ter sido recebido por pessoa desconhecida. Alegou a incompetência dos Juizados Especiais para processamento da causa, em razão de complexidade da matéria e necessidade de perícia técnica. Aduziu a ausência de suporte mínimo do direito alegado pela parte autora ou comprovação mínima de nexo de causalidade e responsabilidade da parte ré, uma vez que meros orçamentos não se prestam a comprovar a existência dos danos alegados. Requereu o provimento do recurso para declaração da nulidade de citação, a fim de determinar o retorno dos autos à origem; para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em face da sua complexidade e da necessidade de produção de prova pericial de engenharia civil para apurar as falhas na execução da construção do imóvel e dos danos causados e, no mérito, a improcedência da ação ante a ausência de prova mínima da existência dos danos ou das supostas falhas na execução da obra.

6. A citação, encaminhada via postal com aviso de recebimento, foi efetivada no endereço da requerida e recebida por pessoa que o assinou sem fazer qualquer objeção (ID 43858572 - Pág. 1). Em se tratando de fornecedora, aplica-se ao caso o princípio da aparência, sendo válida a citação. Além disso, conforme destacado pelo magistrado sentenciante, na procuração juntada aos autos (ID 43858583 - Pág. 1) na qual a empresa requerida outorga poderes aos seus patronos, também não constou qualquer referência ao número da loja, levando a crer que não se trata de dado importante para identificação da empresa. O magistrado de primeiro grau destacou, ainda, que em outros dois processos a parte requerida foi regularmente citada, no mesmo endereço indicado nesta ação, sendo que em ambos processos a citação foi recebida pela mesma pessoa identificada no aviso de recebimento juntado aos presentes autos, a qual, naquelas ações, recebeu a contrafé, declarando-se ciente do conteúdo. Outrossim, em pesquisa no aplicativo “Google Maps”, constou como complemento do endereço apenas que se tratava de um loja no térreo, o que foi possível verificar por meio dessa ferramenta. Válido, portanto, o ato processual, em razão da incidência da teoria da aparência, aplicável ao presente caso. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADA.

7. Não há complexidade probatória a exigir a realização de perícia, uma vez que tal prova não se mostra imprescindível para o deslinde do feito, como também o conjunto probatório é suficiente para julgamento da lide. Além disso, os problemas identificados no imóvel pela autora foram reconhecidos pelo proprietário, conforme se extrai da conversa entre as partes por meio do aplicativo de conversa “Whatsapp”, tanto que determinou a execução do serviço de reparos ao seu preposto, Sr. Romário, fato não impugnado pela recorrente. No mais, em face da revelia, os fatos narrados são reputados verdadeiros. Incompetência do Juízo Afastada.

8. A revelia da parte requerida/recorrente (Lei 9.099/95, art. 20) restou configurada, uma vez que, devidamente citada/intimada para a sessão conciliatória (ID 43858572 - Pág. 1), não compareceu ao ato (ID 43858574) e não apresentou contestação. O Juízo sentenciante, ante a previsão legal, presumiu verdadeiros os fatos alegados pela autora, os quais foram corroborados pelas provas juntadas aos autos (IDs 43858559 até 43858564), não tendo sido aplicada a presunção absoluta de veracidade.

9. No caso, a autora da demanda comunicou à requerida sobre os problemas identificados no imóvel, oportunizando a participação dessa na apuração das falhas noticiadas, inclusive, solicitou que a empresa enviasse um técnico para analisar o serviço que estava sendo executado com o objetivo de se evitar danos, entretanto, sem sucesso. Outrossim, os orçamentos apresentados pela recorrida são condizentes com os valores praticados no mercado. Nesse contexto, as alegações recursais desacompanhadas de comprovação anterior, reforçam o que foi afirmado pela autora.

10. Nos termos do artigo 336 do CPC, a requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, bem como deve apresentar os respectivos documentos comprobatórios. Quando não deduzidas a tempo e a modo, opera-se a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior, o que não foi verificado na hipótese.

11. A intervenção posterior do réu é cabível a qualquer momento. Porém, em sede de recurso, cabe-lhe suscitar questões de direito ou das matérias de ordem pública que não restam acobertadas pela preclusão, restando inviável a rediscussão da matéria fática não atacada em tempo oportuno, em face da preclusão. A recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de ilicitude, a fim de eximi-la da responsabilização e romper o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado. Portanto, configurada a obrigação de ressarcimento pelos danos materiais experimentados pela autora.

12. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.